Tribunal: TJDFT
Processo: 0722926-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722926-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA MARIA WERTONGE SANTIAGO AGRAVADO: PEDRO FERREIRA SANTIAGO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Katia Maria Wertonge Santiago contra decisão proferida nos autos da ação de inventário. O recurso foi interposto sem o comprovante do pagamento do preparo, razão pela qual a agravante foi intimada para comprovar o recolhimento em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. A agravante apresentou petição em que comprovou ter efetuado o pagamento do preparo de forma simples (id 60475016). Brevemente relatado, decido. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[1] O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[2] A agravante foi intimada para recolher o preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, mas a determinação não foi atendida, uma vez que o preparo foi recolhido de forma simples. O recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente recolhe o preparo de forma simples, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro. Registro que o art. 1.007, § 5o, do Código de Processo Civil veda a complementação em caso de insuficiência parcial do preparo realizado na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.[3] Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE TÁCITA. INEXISTENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1. O preparo do recurso deve ser comprovado no ato da interposição, facultando-se o recolhimento em dobro caso não demonstrado, sob pena de deserção, conforme estabelece o art. 1.007, § 4o, do CPC. 2. O recolhimento na forma simples constitui atendimento defeituoso da exigência processual que acarreta o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso. (...). 4. A ausência de demonstração de hipossuficiência financeira da agravante foi fartamente apreciada nos diversos agravos de instrumento interpostos relativamente ao mesmo processo, inclusive em acórdão com trânsito em julgado. 5. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1845116, 07467651620238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVANTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO REVOGADO PELO JUÍZO A QUO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. PREPARO RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, "o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". 2. In casu, a agravante, apesar de não ser beneficiária da gratuidade de justiça, tendo em vista o Juízo a quo revogou a referida benesse, interpôs recurso de apelação sem recolher o preparo, ocasião em que foi intimada para recolher em dobro, sob pena de deserção. Todavia, a agravante recolheu o preparo recursal, porém de forma simples, em desconformidade com o art. 1.007, §4o, do CPC. 3. Segundo o art. 1.007, § 5o, do CPC, é vedada a complementação do preparo parcial, de modo que não se vislumbra fundamento para modificar a decisão agravada, que não conheceu do recurso de apelação, em razão de deserção (art. 932, inciso III, do CPC). 4. Agravo interno CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1773407, 00397389820158070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção [3] § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.